Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0003113-42.2018.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO ALVES MOREIRA, CARLA GEANE DA SILVA PEREIRA, VALDETE ALVES DA SILVA, CARLA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, PATRICIA ALMEIDA FACUNDES, ADRIANO DOMINGUES SIMOES, FLAVIA ALVES ALBUQUERQUE, ARLENE ROSA DOS REIS, VANDA ALVES DA SILVA, MARCIA ALVES SIMOES APELADO: ADRIANO DOMINGUES SIMOES, VANDA ALVES DA SILVA, ARLENE ROSA DOS REIS, PATRICIA ALMEIDA FACUNDES, CARLA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, MARCIA ALVES SIMOES, FLAVIA ALVES ALBUQUERQUE, VALDETE ALVES DA SILVA, RODRIGO ALVES MOREIRA, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por MAURÍCIO DE ALMEIDA FERNANDES em face do despacho de ID 79089245 que determinou (i) a intimação dos patronos dos réus VALDETE ALVES DA SILVA, VANDA ALVES DA SILVA, MÁRCIA ALVES SIMÕES E MAURÍCIO DE ALMEIDA FERNANDES para apresentarem razões recursais e contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, bem como (ii) deixou de analisar a petição de ID 78952000, apresentada pela Defesa técnica do Agravante. É o relato. Decido. A irresignação veiculada neste recurso volta-se contra despacho de mero expediente que deu andamento ao feito, a fim de viabilizar a íntegra apreciação dos recursos de apelação interpostos na origem, e nada proveu quanto à petição do Agravante, acostada ao ID 7895200, que arguiu nulidades absolutas vislumbradas no curso do processo-crime. O ato judicial não extinguiu o processo nem decidiu questões processuais, logo, não contém conteúdo decisório. Partindo dessas premissas, tem-se que o despacho combatido é irrecorrível em consonância com o artigo 1.001 do Código de Processo Civil combinado com o art. 3o do Código de Processo Penal. Destaque-se, de todo modo, que as matérias suscitadas pela Defesa técnica de MAURÍCIO são inerentes ao mérito recursal e poderão ser avaliadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto, acaso formuladas em sede de razões recursais. Feitas essas considerações, está evidente que o presente agravo interno não ultrapassa os requisitos de admissibilidade recursal. DIANTE DISSO, não conheço do agravo interno de ID 79511378, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intime-se, pela derradeira vez, a Defesa Tcnica de MAURÍCIO para apresentar razões ao recurso interposto no ID 78428284, sob pena de intimação pessoal do réu para que constitua outro(a) advogado (a), cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator